Tribunal: STF
Processo: RE 1413710
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS INTER VIVOS - ITBI. IMÓVEL TRANSFERIDO À SOCIEDADE EMPRESÁRIA COMO INCORPORAÇÃO . IMUNIDADE PREVISTANO ART. 156, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DA DESONERAÇÃO À TOTALIDADE DO VALOR DO BEM. INVIABILIDADE. TEMA 796 JULGADO NO LEADING CASE RE 796376 - IMUNIDADE QUE SE DELIMITA AO PAGAMENTO DE BENS PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL, HAVENDO INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O VALOR QUE EXCEDER - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA E IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DOCUMENTOS QUE NÃO ESCLARECEM A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL E QUAL O VALOR EXCEDIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE - DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    1 - Sobre o alcance da imunidade prevista na CF, a incidência ou não de imposto de transmissão nos casos em que o valor da avaliação dos imóveis integralizados ao capital social da empresa ultrapassem o da cota realizada, foi reconhecida a repercussão geral como tema n. 796, tendo como leading case o RE 796376, do relator Ministro Marco Aurélio.



    2 - O recurso foi julgado recentemente (25.08.2020), onde, por maioria, o STF, acompanhando o Voto Divergente apresentado pelo Min. Alexandre de Moraes, entendeu que a imunidade prevista pelo constituinte se delimita ao pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito, havendo incidência do ITBI sobre o valor que exceder.



    3 - Seguindo o voto do ministro Alexandre de Moraes, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do §2º do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.



    4- In casu, embora tenha o recorrente/impetrante juntado aos autos as cópias dos documentos do ato de incorporação e outros que entendeu pertinentes (fls. 15/50), não há documentos que atestem se o valor do imóvel incorporado excede ou não o limite do capital social, como cópia do processo administrativo ou outra avaliação do imóvel integralizado, a fim de que se declare devido ou não o tributo. Mesmo o documento de fls. 49 não é claro de que trata-se do imóvel incorporado.



    5 - Em síntese, não admitindo dilação probatória, o sucesso do autor na via mandamental depende da qualidade e contundência das provas mandamentais que consegue reunir e fazer juntar aos autos, o que não restou evidenciado nos autos. Dessa maneira, não havendo provas suficientes de que a recorrente faz jus à isenção, deve ser mantida a exigibilidade do ITBI, pois, com efeito, o ato administrativo goza da presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, que só pode ser elidida por meio de comprovação idônea em sentido contrário. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente